Tribunal: TJDFT
Processo: 0009751-87.2015.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0009751-87.2015.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA FERNANDES DA CUNHA EMBARGADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por DEBORA FERNANDES contra a sentença homologatória de acordo. Afirma a embargante que não há interesse na homologação do acordo, mas na suspensão do feito, uma vez que caso o acordo não seja cumprido pela requerida, o processo prosseguirá normalmente, sendo que ingressará com Cumprimento de Sentença, no momento oportuno. Intimada para se manifestar, a DIRECIONAL quedou-se silente. Diante do desinteresse das partes à homologação da transação, revogo a decisão homologatória. O curso processual se encontra suspenso desde 30.08.2016, pendente o julgamento de embargos declaratórios opostos pela DIRECIONAL ENGENHARIA. Mantenha-se a suspensão, até ulterior determinação da Câmara de Uniformização (Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000). Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito